Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702939-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 04 GUARA I DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI - ME, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Materiais proposta em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE MORIÁ, ora requerente/agravado. Analisando os autos, verifico que a parte agravante intitula o presente recurso como “Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal”, mas em nenhum ponto das razões recursais fundamenta os requisitos autorizadores da tutela recursal, tampouco formula pedido expresso pela concessão dos efeitos suspensivo ativo. Diante disso, determino a intimação da parte agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a adequação da fundamentação do recurso e do pedido liminar, sob pena de prosseguimento do agravo de instrumento sem apreciação da tutela recursal. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022 19:15:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora